Tribunal: TJMT
Processo: 1043550-87.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043550-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 80.000,00 aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo; (
ii
) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela alegada ausência de apreciação adequada das provas documentais e indeferimento tácito de pedido de prova pericial; e (
iii
) saber se a multa administrativa possui caráter desproporcional ou confiscatório.

III. Razões de decidir

3.
O lapso temporal de aproximadamente
04 (
quatro
)
anos, embora considerável, não caracteriza inércia administrativa absoluta, considerando a regular tramitação do processo com observância das fases procedimentais estabelecidas na legislação de regência. A mera irresignação
quanto à duração não é suficiente para ensejar nulidade quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
A autoridade administrativa promoveu regular instrução do processo, garantindo ampla oportunidade de manifestação e apresentação de elementos de defesa. A decisão administrativa demonstra fundamentação adequada, não se caracterizando como ato genérico ou desprovido de motivação.

5.
Compete ao Poder Judiciário apreciar unicamente a regularidade do procedimento administrativo, não cabendo análise do mérito quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa e inexistindo vícios hábeis a ensejar nulidade. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos milita em favor da Administração Pública.

6.
A penalidade foi fixada em observância aos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, a vantagem indevidamente auferida e a capacidade econômica do fornecedor. O montante não se caracteriza como desproporcional ou confiscatório, considerando especialmente o porte econômico da instituição financeira autuada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O lapso temporal de aproximadamente quatro anos no processo administrativo, com observância das fases procedimentais e dos princípios do contraditório e ampla defesa, não caracteriza violação ao princípio da duração razoável do processo. 2. A ausência de produção de prova pericial no processo administrativo não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento da autoridade julgadora. 3. A multa administrativa de R$ 80.000,00 aplicada pelo
PROCON, fixada em observância aos critérios do artigo 57 do CDC e considerando a capacidade econômica da instituição financeira, não possui caráter desproporcional ou confiscatório."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º,
incs
. LV e LXXVIII; CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 1º.4.2024; TJMT, N.U 1036504-13.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de apelação cível interposta pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada de
Fazenda Pública da Comarca
de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1043550-87.2021.8.11.0041
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON padece de nulidades insanáveis, sustentando: (i) violação ao princípio da duração razoável do processo, tendo em vista o lapso temporal de aproximadamente 4
(quatro)
anos entre a lavratura do auto de infração (abril de 2017) e o julgamento definitivo do recurso administrativo (julho de 2021); (
ii
) cerceamento do direito de defesa, em razão da não apreciação adequada das provas documentais apresentadas e do indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial técnica; (
iii
) desproporcionalidade da multa aplicada
no
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que considera excessiva e de caráter confiscatório.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa aplicada, ou subsidiariamente, para reduzir o valor da penalidade a patamares razoáveis.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença
(Id.
288589889
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
292037399
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação cível interposta pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada de
Fazenda Pública da Comarca
de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1043550-87.2021.8.11.0041
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal
se resume
: (i) à possível violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo; (
ii
) à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de apreciação adequada das provas documentais e pelo indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial técnica;
e
(
i
ii
) à eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Pois bem.

De início, infere-se das razões recursais que a parte recorrente
sustenta que houve violação ao princípio da duração razoável do processo, considerando que transcorreram aproximadamente 4
(quatro)
anos entre a lavratura do auto de infração (abril de 2017) e o julgamento definitivo do recurso administrativo (julho de 2021).

Embora
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegure como direito fundamental a duração razoável do processo, a verificação do seu cumprimento deve considerar fatores relevantes, como a natureza e a complexidade da demanda, o
comportamento processual das partes e as limitações operacionais do órgão jurisdicional encarregado da causa.

No caso em apreço, verifica-se que o lapso temporal, embora considerável, não caracteriza inércia administrativa absoluta, considerando que houve regular tramitação do processo com a observância das fases procedimentais estabelecidas na legislação de regência.

O prazo transcorrido, conquanto extenso, não configura violação ao princípio constitucional invocado, mormente quando não demonstrada efetiva paralisia ou abandono do procedimento pela autoridade administrativa.

Ademais, conforme
ponderado
pelo Estado em suas contrarrazões, a mera irresignação quanto à duração do processo administrativo não é suficiente para ensejar sua nulidade, especialmente quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a tramitação administrativa, como ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de que
houve cerceamento do direito de defesa
, caracterizada
pela não apreciação adequada das provas documentais apresentadas e pelo indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial técnica
,
da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a autoridade administrativa promoveu regular instrução do processo, garantindo à parte interessada ampla oportunidade de manifestação e apresentação de elementos de defesa.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e
aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

No caso, o exame
do processo administrativo revela que foram rigorosamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
mediante a concessão de prazo para impugnação e posterior interposição de recurso administrativo.

A decisão administrativa demonstra fundamentação adequada, ainda que
possa se considerar
sucinta, não se caracterizando como ato genérico ou desprovido de motivação.

Com efeito, a
autoridade competente analisou as alegações apresentadas pela parte interessada e concluiu pela manutenção da autuação com base nos elementos técnicos colhidos durante a fiscalização.

No que concerne à produção de prova pericial, cumpre observar que tal modalidade probatória não constitui direito absoluto no âmbito do processo administrativo, especialmente quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento da autoridade julgadora.

Registre-se, por oportuno, conforme destacado
nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso,
que

"não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade"
.

Nesse sentido, é o entendimento firmado por esta Corte:

“
Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1º.4.2024, publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original]
.

E ainda,

"É legal a multa administrativa aplicada pelo PROCON em observância ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando cerceamento de defesa a ausência de produção de provas genéricas"
(N.U 1036504-13.2022.8.11.0041,
Rel. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, publicado
no DJE 08/11/2024).

Relativamente às infrações administrativas objeto da autuação, a análise detida dos elementos probatórios demonstra que a fiscalização foi conduzida por
agente
devidamente habilitado, que constatou
in loco
as irregularidades descritas no auto de infração.

As alegações da parte recorrente de que as supostas infrações não se configuraram ou foram prontamente sanadas constituem matéria de mérito administrativo, cuja reavaliação pelo Poder Judiciário
se
encontra limitada aos aspectos de legalidade do ato impugnado.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos milita em favor da Administração Pública, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de vícios que comprometam a validade do procedimento sancionador.

Nesse sentido, é o entendimento firmado por esta Corte:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade
”
.

(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1º.4.2024, publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original]
.

No caso em exame, não restou demonstrada a existência de ilegalidade manifesta ou arbitrariedade na condução do processo administrativo que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular os atos praticados.

Por fim,
quanto ao montante da multa imposta, bem como à alegação de seu suposto caráter confiscatório, cumpre destacar que a penalidade foi fixada em estrita observância aos critérios delineados no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor, foram devidamente consideradas a gravidade das infrações praticadas, a vantagem indevidamente auferida e a capacidade econômica do fornecedor, atendendo-se, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a aplicação das sanções administrativas.

O caráter pedagógico e dissuasório da sanção revela-se fundamental para a manutenção do equilíbrio nas relações de consumo e para a efetividade da tutela dos direitos dos consumidores.

Diante de tais premissas, tenho que o
montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, a meu ver
, não se caracteriza como desproporcional ou confiscatório, considerando especialmente o porte econômico da instituição financeira autuada e a natureza das infrações apuradas.

A dosimetria da sanção administrativa constitui ato discricionário da Administração Pública, somente passível de revisão judicial quando demonstrado excesso manifesto ou desproporcionalidade flagrante, circunstâncias não evidenciadas no caso em análise.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
2
% (
dois
por cento), em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025